Tribunal: TJPA
Processo: 0806170-27.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6094 - Benefícios em Espécie
Data de julgamento: 2020-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806170-27.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: RODRIGO BRUNO DE SOUSA SANTOS

AGRAVADO: INSS

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. INCABÍVEL NA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1 – O fato gerador do auxílio doença envolve o acidente, sequelas redutoras da capacidade laborativa do segurado e nexo causal entre ambos.

2 - Na hipótese em julgamento, entendo ser fundamental a perícia médica, para constatação da incapacidade laboral do segurado.

3 - O órgão julgador deve ter em mente que a tutela de urgência não deverá ser concedida se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, §3º do NCPC.

4 - Nesse contexto, dado o caráter alimentar do direito pleiteado, caso seja concedida a tutela de urgência nesse momento processual, na hipótese de ser julgada improcedente o pedido ao final da demanda, a parte agravada não terá como obter de volta os valores desembolsados

5 - Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento da Comarca de Belém,

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer e
negar provimento ao recurso interposto
, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02 dias do mês de março de 2020.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto por RODRIGO BRUNO DE SOUSA SANTOS, contra decisão interlocutória, proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, que nos autos de Ação Previdenciária, intentada em face do INSS, indeferiu o pedido de tutela de urgência para reestabelecimento do auxílio doença ou a conversão do auxílio doença em aposentadoria por invalidez (ID nº 1994270).

Nas suas razões (id nº 1994208), o agravante sustenta em resumo que, o autor é portador de transtorno depressivo grave com sintomas psicóticos e transtorno de pânico [ansiedade paroxística episódica] e, dede 2004, por diversas vezes se ausentou do trabalho, bem como, que consta nos autos diversos laudos médicos que indicam a necessidade de aposentadoria.

Aduz que teve alta programada com cessação do seu benefício (NB nº 6244757509) no dia 24/03/2019, conforme CNIS (CADASTRO NACIONAL DE INFORMAÇOES SOCIAIS) em anexo. Laudos médicos acostados a exordial exemplificam bem a situação do segurado, não possui condições de retornar ao trabalho em caráter definitivo, razão pela qual o próprio INSS, mantém ativo o seu benefício.

Afirma que o segurado não possui condições de retorno ao trabalho em caráter definitivo, razão pela qual é inconcebível que uma pessoa com limitações psiquiátricas, com os seguintes sintomas: pensamentos de ruina, humor depressivo, lentidão, isolamento, falta de iniciativa, esquecimento, ideação de suicida, ouve vozes. Volte a trabalhar como professor ou exerça qualquer outra atividade. Motivos pelos quais requer a reativação imediata do auxílio doença que foi cessado com alta programada.

Sustenta que a probabilidade do direito é patente diante do fato do agravante ostentar a qualidade de segurado, ter cumprido o período de carência e, o mais importante, a flagrante incapacidade do agravante para o exercício das atividades laborativas, atestada em diversos laudos médicos, exames, cirurgias, medicamentos, ASOS da empresa, ainda que expedido por particular, mas profissional especialista.

Alega ainda, em relação ao perigo na demora, ser flagrante diante da natureza alimentar da verba pleiteada, pois o agravante necessita do benefício para seu sustento e ainda manter toda a sua medicação de uso contínuo para a sua sobrevivência.

Nestes termos, requer a concessão do efeito suspensivo ativo e no mérito seja dado provimento ao presente recurso, para conceder-lhe a tutela de urgência para imediata reativação do auxílio doença, até o julgamento final da demanda.

Em decisão monocrática de ID nº 1996937 – págs. 01,02 foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.

A agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID nº 2354228.

O Parquet de 2º Grau, deixou de se manifestar (ID nº 2375266).

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Consabido que a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. A tutela de urgência exige a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Já a tutela de evidência, embora não exija a comprovação do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, é necessária a comprovação da probabilidade do direito almejado.

O cerne da questão gira em torno do indeferimento pelo juízo a quo do pedido de restabelecimento do auxílio doença.

Pois bem.

Como se sabe, para a concessão da tutela provisória é necessário preenchimento de dois requisitos: a) verossimilhança das alegações; b) perigo na demora (art. 300 do CPC).

Aplicando as premissas acima explicitadas ao caso dos autos, e considerando os fundamentos fáticos trazidos pela agravante e os elementos probatórios constantes nos autos, não vislumbro na presente demanda elementos suficientemente aptos que possibilitem o deferimento do efeito suspensivo recursal, ora pleiteado, senão vejamos:

O auxílio-doença é um benefício de natureza temporária, que deverá ser concedido, cumprida a carência, enquanto durar a incapacidade do segurado, desde que superior a 15 (quinze) dias consecutivos.

Com efeito, os artigos
77
e
78
, do Decreto nº
3.048
/99, assim prelecionam:

"Art. 77. O segurado em gozo de auxílio-doença está obrigado, independentemente de sua idade e sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame médico a cargo da previdência social, processo de reabilitação profissional por ela prescrito e custeado e tratamento dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são facultativos"

Art. 78. O auxílio-doença cessa pela recuperação da capacidade para o trabalho, pela transformação em aposentadoria por invalidez ou auxílio-acidente de qualquer natureza, neste caso se resultar seqüela que implique redução da capacidade para o trabalho que atualmente exercia".

No mesmo sentido, o art.
101
, da Lei nº
8.213
/91 preceitua que o segurado em gozo de auxílio-doença
é obrigado a se submeter a exame médico a cargo da Previdência Social, sob pena de suspensão do benefício
.

Na hipótese dos autos, em uma análise superficial e perfunctória, verifico que a decisão agravada não se encontra teratológica, já que, como bem fundamentou o juízo
a quo
, em razão da natureza transitória do reportado benefício,
é imprescindível
a realização de uma perícia médica, para constatação da incapacidade laboral do segurado. Nesse sentido, foi nomeado para tanto, na qualidade de perito daquele Juízo, o Dr. Audy Nunes Bezerra Filho, médico especialista em Medicina do Trabalho/Saúde, para comprovação da incapacidade do autor para o trabalho.

Por outro lado, o recorrente não demonstrou sequer que houve recusa do Órgão Previdenciário em prorrogar o benefício concedido, uma vez que, constato que o INSS inclusive lhe possibilitou a prorrogação do benefício de Incapacidade Laborativa, conforme documento de ID nº 1994303.

Assim sendo, tenho que o autor/agravante não se desincumbiu de demonstrar, de plano, o seu direito à imediata reativação do benefício de auxilio doença. Nesse sentido, entendo ser fundamental a instrução processual, sendo realizada perícia a ser realizada por perito médico com o escopo de elucidar tal ponto controvertido.

Nesse sentido, trago à colação o seguinte aresto de julgado:

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
.
1. Tratando-se de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, o Julgador firma sua convicção, via de regra, por meio da prova pericial.
2.
Tendo o laudo médico oficial concluído pela inexistência de incapacidade para o exercício de atividades laborais habituais, e não havendo prova substancial em contrário, não há direito ao deferimento de auxílio-doença ou à aposentadoria por invalidez
.(TRF4, AC 0023909-10.2014.404.9999, QUINTA TURMA, Relatora TAÍS SCHILLING FERRAZ, D.E. 27/07/2016)

“
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE. AUSÊNCIA DE PERÍCIA MÉDICA. BAIXA DOS AUTOS À ORIGEM. REABERTURA DE INSTRUÇÃO. REALIZAÇÃO DE LAUDO. 1.
Nas ações em que se objetiva a aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, o julgador firma seu convencimento, via de regra, com base na prova pericial
. 2.
Inexistindo prova pericial em caso no qual se faz necessária para a solução do litígio, reabre-se a instrução processual para que se realiza laudo judicial
. 3. Sentença anulada para determinar a reabertura da instrução processual e a realização de perícia médica' (TRF4ª, AC n.º 0009064-12.2010.404.9999⁄RS; Des. Federal Ricardo Teixeira do Valle Pereira; DJ de 27⁄08/2010).” Grifei

Quanto a isso, José Antônio Savaris, em sua obra "Direito Processual Previdenciário", 03ª ed., Juruá, 2011, p. 239, leciona:

“
a prova decisiva nos processos em que se discute a existência ou persistência da incapacidade para o trabalho é, em regra, a prova pericial realizada em juízo compreendida, então, à luz da realidade de vida do segurado”.

Além do que, o órgão julgador deve ter em mente que a tutela de urgência não deverá ser concedida se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, §3º do NCPC:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão
.”

É o que se observa da jurisprudência a seguir:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO RETIFICAÇÃO DE PROVENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PARA DETERMINAR O PAGAMENTO INTEGRAL DOS PROVENTOS. ARTIGO 300 DO CPC/2015. NECESSIDADE DE PRESENÇA CUMULATIVA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROVENTOS INTEGRAIS. DECORRENTE DE DOENÇA ESPECIFICADA EM LEI. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IRREPETIBILIDADE. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE VERIFICADO. 1- A decisão interlocutória agravada deferiu a tutela de urgência para determinar o pagamento integral dos proventos da agravada, conforme determinado na Resolução nº 008/2011, por estarem presentes os requisitos necessários; 2- Do ato de aposentadoria da agravada, não se vislumbra a probabilidade do direito invocado, porquanto, observo que a agravada aposentou-se por invalidez, em 23-3-2011, conforme Resolução nº 008/2011. Todavia, por ocasião do cadastramento e demais providências junto ao Tribunal de Contas dos Municípios TCM, foi verificado que a doença que proporcionou a aposentadoria por invalidez da agravada, de acordo com o respectivo Código Internacional de Doenças - CID, não se coadunava com a relação descrita no art. 14, §6º da Lei Municipal nº 1.647/2007; 3- O entendimento do STF é no sentido de que somente a aposentadoria por invalidez decorrente de doença especificada em lei, garante o direito à integralidade dos proventos; 4-
Uma vez não estando preenchidos cumulativamente os requisitos para a concessão da tutela antecipada, na medida em que seja mantida a decisão interlocutória guerreada, com a consequente obrigação do imediato pagamento dos proventos integrais da agravada, pode ocorrer que, mesmo se julgada improcedente ao final a demanda, o agravante não terá como obter de volta os valores que desembolsar, justamente por se tratar de verba de caráter alimentar, que é irrepetível
; 5-
O perigo de irreversibilidade da antecipação de tutela concedida, a teor do disposto no artigo 300, §3º, do Código de Processo Civil, constitui impedimento à concessão da referida medida de urgência
; 6- Agravo de Instrumento conhecido e provido para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de tutela antecipada, nos termos da fundamentação, por não restarem preenchidos cumulativamente, os requisitos necessários para o pagamento dos proventos integrais da agravada. (2018.01366853-78, 188.443, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-02, Publicado em 2018-04-16).”

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - TUTELA ANTECIPADA - PLEITO DE RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO APOSENTADORIA POR INVALIDEZ CONCEDIDO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL E AFASTADO EM POSTERIOR REVISÃO ADMINISTRATIVA - REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NÃO CONFIGURAÇÃO - FUMUS BONI IURIS - AUSÊNCIA - PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPADO - CARACTERIZAÇÃO - RECURSO PROVIDO.

- Nos termos do disposto no artigo 300 do vigente Código de Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015), para que seja possível a concessão de tutela provisória de urgência, devem se fazer presentes, de forma cumulativa, os requisitos da probabilidade do direito invocado pela parte requerente, e da existência de perigo de dano caso a tutela jurisdicional demandada somente seja concedida em decisão final.

-
Não havendo, nos autos, demonstração da presença do fumus boni iuris, traduzido na probabilidade do direito invocado, deve ser indeferida a tutela antecipada consistente na ordem de pronto restabelecimento do benefício aposentadoria por invalidez
.

-
Constitui impedimento à concessão de tutela antecipada, a teor do disposto no artigo 300, §3º, do Código de Processo Civil, o perigo de irreversibilidade do provimento
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.013070-2/001, Relator(a): Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/05/2017, publicação da súmula em 16/05/2017. Grifei.

Nesse contexto, dado o caráter alimentar do direito pleiteado, caso seja concedida a tutela de urgência nesse momento processual, na hipótese de ser julgada improcedente o pedido ao final da demanda, a parte agravada não terá como obter de volta os valores desembolsados

Por tais razões, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém, 10/03/2020